Tribunal: STF
Processo: ARE 1567865
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: 
INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO 
NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão 
da Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 3.2.2025, aquele órgão judicial deu provimento à apelação criminal interposta pelo Ministério Público estadual. Decidiu-se, em relação ao agravante, afastar o redutor de tráfico de drogas privilegiado, para “redimensionar a pena imposta para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, piso mínimo, afastada a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos e determinar o perdimento da motocicleta Honda CG 160 Fan, ano 2019, placa BVT-4710”.



    O agravante tinha sido condenado, com corréu, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Presidente Prudente/SP, pelo crime de tráfico de drogas privilegiado, sendo absolvidos da acusação do delito de associação para o tráfico de entorpecentes. O acórdão recorrido do Tribunal de Justiça de São Paulo tem esta ementa:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. PROVA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. PERDIMENTO DE BEM UTILIZADO NO CRIME. RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO” (fl. 2, 
e-doc. 239).



    2. No recurso extraordinário, o agravante afirmou ter a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 252).



     Sustentou que, “in casu, discute-se apenas a violação do art. 5º, inciso XI (princípio da inviolabilidade domiciliar)” (fl. 4, e-doc. 252).



    Alegou “ped[ir-se] tão somente é a aplicação do dispositivo legal, não havendo que se falar na incidência da Súmula nº 279/STF” (fl. 5, e-doc. 252).



    Ressaltou que, “com acesso ao celular do recorrente, houve a descoberta de Josias e o recorrente foi coagido a levar os policiais na residência [do corréu,] Josias. Chegando lá, houve a realização da busca domiciliar na casa de Josias, sem qualquer autorização do morador” (fl. 5, e-doc. 252).



    Asseverou que “não é crível a versão dos policiais de que de madrugada – por volta das 02 horas da manhã – Josias recepcionou as equipes e franqueou a entrada da equipe no local. (...) Todos os indícios apontam para a entrada irregular no imóvel” (fl. 5, e-doc. 252).



    Salientou que, “conforme o Superior Tribunal de Justiça, o consentimento do morador para a entrada dos policias no imóvel, só é válido se documentado por escrito e, ainda, registrado em gravação audiovisual” (fl. 6, e-doc. 252).



    Concluiu que, “considerando a versão dada pelos policiais, ainda que tenham encontrado pequena quantidade de entorpecentes com o recorrente, tal situação não justificaria a polícia entrar em sua casa sem consentimento, que dirá no domicílio alheio de uma terceira pessoa que sequer estava presente quando da abordagem do recorrente. A constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, não legitima a invasão de domicílio” (fl. 6, e-doc. 252).



    Pediu “provimento ao presente Recurso Extraordinário, para que seja reconhecida a nulidade das provas obtidas a partir da violação domiciliar, anulando-se a condenação” (fl. 7, e-doc. 252).



    3. Em 2.4.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador Camargo Aranha Filho, inadmitiu o recurso do agravante, pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 263).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que no recurso extraordinário interposto, “pode-se compreender plenamente a exata controvérsia avençada (invasão domiciliar). Há, inclusive, tópico específico para a violação domiciliar, apontando a ilegalidade cometida e até colacionando julgados relacionados. Não há qualquer deficiência na fundamentação que comprometa a exata compreensão da controvérsia” (fl. 3, e-doc. 266).



    Acentua que “houve o debate expresso da questão aventada neste recurso, relativa a suposto consentimento do morador: (...) Desta forma, não há que se falar que ausente o prequestionamento quanto ao consentimento para o ingresso no imóvel, visto que as páginas indicadas contêm discussão explícita dos assuntos indicados no recurso [extraordinário]” (fl. 3, e-doc. 266).



    Anota que “não há qualquer ofensa indireta a lei infraconstitucional, já que o princípio da inviolabilidade domiciliar é expressamente previsto na Carta Magna. Logo, não é necessário que haja ou que se verifique qualquer ofensa a outra norma, visto que dispositivo direto da CF está sendo violado” (fl. 4, e-doc. 266).



    Realça que “a questão posta sob debate configura discussão sobre matéria estritamente de direito, ou seja, não se discutem fatos no presente caso, mas, sim, matéria de direito, ou seja, a aplicação da regra jurídica levada a efeito” (fl. 4, 
e-doc. 266).



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 5, e-doc. 266).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitidos o recurso extraordinário. Nele se pleiteou reconhecimento de afronta, pela Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual, do inc. XI do art. 5º da Constituição da República. Pediu-se reconhecimento da ilicitude do ingresso dos policiais na residência do corréu, Josias Tenório da Silva, e da busca domiciliar realizada, com consequente nulidade das provas obtidas e absolvição do agravante pela prática do crime de tráfico de drogas.



    7. Em 19.1.2024, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Presidente Prudente/SP, no Processo n. 1501027-38.2023.8.26.0583, condenou o agravante e o corréu pelo crime de tráfico de drogas privilegiado, absolvendo-os da acusação de associação para o tráfico de entorpecentes. Concluiu-se, com base no acervo probatório dos autos, pela licitude do ingresso dos policiais na residência do corréu e das provas obtidas na busca domiciliar realizada, nestes termos:



    “No dia 22 de outubro de 2023, por volta das 01h30min, na Avenida João Domingos, 425, Jardim Humberto Salvador, nesta cidade e comarca, ALEXANDRE trazia consigo, para fins de tráfico, 1 (um) invólucro, pesando 22.69 g (vinte e dois gramas e sessenta e nove centigramas), da substância Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida por ‘maconha’, substância entorpecente capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls. 15/16, Fotografias de fls. 17/31, Laudo de Constatação Provisória de fls. 34/36 e Exame Químico Toxicológico de fls. 215/217. Também porque, no dia 22 de outubro de 2023, por volta das 01h30min, Rua Cinco, 316, Nova Pacaembu III, nesta cidade e comarca, JOSIAS guardava, para fins de tráfico, 5 (cinco) invólucros, pesando 186.81g (cento e oitenta e seus gramas e oitenta e um centigramas), da substância Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida por ‘maconha’ (...) conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls. 15/16, Fotografias de fls. 17/31, Laudo de Constatação Provisória de fls. 34/36 e Exame Químico Toxicológico de fls. 215/217. (...)



    A tese de nulidade da prova trazidas pela Defesa de ambos os réus em sede de alegações finais também foram aventadas por ocasião das defesas preliminares e já foram devidamente apreciadas pela decisão de fls. 394/396, cuja fundamentação é ratificada nesta sentença. Em reforço a isso, não se deve olvidar que a conduta do réu Alexandre levantou a suspeita dos policiais, que fizeram sua abordagem, e confirmaram que ele portava entorpecentes e ainda guardava parte da droga na casa de Josias. Da mesma forma, o ingresso na casa de Josias foi motivada pela informação de Alexandre, no sentido de que guardava parte da droga lá. (...)



    Ainda, o STF, no julgamento do RE 1447939 – SP, afirmou a possibilidade de entrada em domicílio para realização de busca e apreensão sem mandado judicial em casos de crime permanente. Com fundamentação no Tema 280 do STF, a ministra relatora Cármen Lúcia afirma ‘[...] os policiais entraram na residência por terem visualizado um dos recorridos fugir ao perceber os policiais, que passaram a persegui-lo, e por suspeitarem da presença de drogas em duas residências da vila, nas quais ingressaram com a autorização dos respectivos moradores. Portanto, sendo permanente o crime de tráfico, a busca domiciliar no imóvel, na espécie, não é comprovada como contrária ao disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República’” (fls. 1-7, e-doc. 180).



    8. Em 3.2.2025, a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal n. 1501027-38.2023.8.26.0583, por unanimidade, negou provimento ao recurso do corréu, Josias Tenório da Silva, que pleiteava sua absolvição alegando ilicitude do ingresso dos policiais em sua residência e das provas obtidas.



    O Tribunal estadual proveu o recurso ministerial e afastou o tráfico de drogas privilegiado em relação ao agravante. Quanto à licitude da busca domiciliar realizada e das provas obtidas, assentou:



    “Ocorre que, na data dos fatos, Policiais Militares que realizavam patrulhamento de rotina deliberaram abordar Alexandre que trafegava pela via em sua motocicleta, empinando-a. Submetido à revista pessoal, logrou-se encontrar consigo uma porção de maconha, pesando 22,69g, bem como um aparelho celular e a quantia de R$120,00. Indagado, Alexandre confessou a mercancia e informou que havia guardado mais drogas na residência de Josias.



    Na posse de tais informações, os milicianos rumaram para lá e foram recebidos por Josias, que asseverou que ‘guardou um entorpecente para um amigo’. Durante as diligências, logrou-se encontrar na habitação, cinco porções de maconha na geladeira que Josias havia guardado a pedido de Alexandre. Ainda, foram encontradas uma porção em seu quarto e outra porção na estante da cozinha para uso pessoal. Na ocasião, foram apreendidos um aparelho celular pertencente a Josias e o montante de R$ 70,00.



    Destarte, as circunstâncias em que se deram os fatos, a quantidade de drogas apreendidas e a forma como estavam embaladas, além da confissão dos acusados, demonstram de forma inequívoca 
a propriedade e o desígnios de comercialização da substância entorpecentes, bem como que eles estavam associados para a prática do crime de tráfico de drogas. (...)



    Inicialmente, rejeita-se o pleito de anulação da prova, com a consequente absolvição do recorrente Josias. Ao contrário do que alega a Defesa não há prova contundente de que os policiais teriam agido, de forma ilegal, seja acessando o conteúdo do celular de Alexandre, ou, que tenham ingressado na residência de Josias, sem sua autorização. (...)



    Os policiais militares negaram, peremptoriamente, quando questionados em Juízo terem acessado os dados do celular de Alexandre e não há qualquer indicação de que tenham faltado com a verdade. Suas qualidades de funcionários públicos, antes de desmerecer-lhes as palavras, infundem credibilidade, até prova em contrário, pois são chamados a depor sobre fatos que presenciaram e vivenciaram.



    Ademais, os testemunhos dos policiais são harmônicos e coesos, e se quisesse o apelante infirmar tais palavras, deveria ter trazido mínimos elementos probatórios, de sorte a repelir ou, ao menos lançar alguma dúvida sobre a imputação. Outrossim, não há falar na ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do, ora recorrente, que narrou como ocorreram os fatos.



    Josias alegou que foi surpreendido, por policiais militares que, através da janela do seu quarto, pediram que ele abrisse a porta da casa, no que ele consentiu. Como amplamente comprovado, inclusive, pelo depoimento da testemunha de Defesa, a casa de Josias não possui muros, por isso, enquanto um dos policiais permaneceu na porta de entrada, outros dois ingressaram pela lateral do imóvel, e ao avistarem o acusado, através da janela do quarto, determinaram que ele abrisse a porta.



    O próprio acusado afirmou ter aberto a porta dos fundos, bem como a da frente, como determinado pelos policiais. Outro ponto, debatido na audiência de instrução foi o fato de que os policiais não teriam estacionado a viatura na frente do imóvel do acusado, e, ao contrário, deixaram o veículo na esquina, de modo que o morador, não notou a aproximação dos agentes da lei.



    Tal conduta não é ilegal, e foi perfeitamente justificada pelos policiais que assim agiram, para preservar a integridade física da equipe. É certo, ainda, que em casos como dos autos, ao notar a aproximação dos policiais, o transgressor teria tempo e oportunidade para se livrar da substância ilícita.



    A confirmar a validade da atuação dos policiais militares, não se pode perder de vista que, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado na modalidade ‘guardar’, conduta de Josias, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente de mandado judicial, desde que presentes fundados razões de que em seu interior ocorre a prática do crime.



    Na hipótese, o corréu Alexandre havia indicado que havia deixado a droga, na casa de Josias, assim, ficou claro que o ingresso no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280, do E. Superior Tribunal de Justiça, para fins de validade da prova. Extrai-se, portanto, do contexto fático delineado, a existência de elementos concretos que evidenciaram o flagrante delito, o que afasta o pleito de declaração de nulidade das provas e a absolvição do recorrente” 
(fls. 7-11, e-doc. 239).



    9. Pela conclusão das instâncias ordinárias, é incontroverso que os policiais ingressaram na residência do corréu baseados em fundadas suspeitas de flagrante de tráfico de drogas.



    O policial militar Marcelo Costa de Oliveira relatou em juízo que, “em patrulhamento, avistou Alexandre na motocicleta e este, quando viu os policiais, ficou assustado e mudou bruscamente de direção, motivo pelo qual foi dada ordem de parada. Com Alexandre foi localizado entorpecente e, questionado, disse que estava na traficância da região, indicando endereço [do corréu Josias Tenório da Silva] onde havia mais drogas” (fl. 4, e-doc. 180).



    Ao chegar à residência indicada pelo agravante, os policiais Marcelo Costa de Oliveira e Rafael Bruno Nunes Menezes visualizaram que “o local era uma residência sem portão e sem muro e, ao chamarem, o proprietário saiu e, sendo questionado, confessou que havia entorpecente na geladeira. Esse segundo sujeito, [o corréu Josias Tenório da Silva], disse que Alexandre pediu para guardar a droga para ele e que, às vezes, usava drogas. (...) [O policial Marcelo Costa de Oliveira] informou que Josias, assim que chamado, foi questionado sobre a existência da droga, disse que possuía e franqueou a entrada no imóvel, sendo que o declarante entrou pela porta da frente” (fl. 4, e-doc. 180).



    Como fundamentado pelo juízo sentenciante, “não se deve olvidar que a conduta do [agravante,] Alexandre, levantou a suspeita dos policiais, que fizeram sua abordagem, e confirmaram que ele portava entorpecentes e ainda guardava parte da droga na casa de Josias. Da mesma forma, o ingresso na casa de Josias foi motivada pela informação de Alexandre, no sentido de que guardava parte da droga lá” (fl. 6, e-doc. 180).



    Corroborando essa conclusão, o Tribunal estadual, ao julgar a apelação criminal, ressaltou que “policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina deliberaram abordar Alexandre que trafegava pela via em sua motocicleta, empinando-a. Submetido à revista pessoal, logrou-se encontrar consigo uma porção de maconha, pesando 22,69g, bem como um aparelho celular e a quantia de R$ 120,00. Indagado, Alexandre confessou a mercancia e informou que havia guardado mais drogas na residência de Josias” (fl. 7, e-doc. 239).



    No acórdão recorrido, fundamentou-se também que “o próprio [corréu] afirmou ter aberto a porta dos fundos, bem como a da frente, como determinado pelos policiais. (...) [O agravante,] Alexandre, havia indicado que havia deixado a droga na casa de Josias, assim, ficou claro que o ingresso no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas 
as exigências do Tema 280 do [Supremo Tribunal Federal]” (fls. 10-11, 
e-doc. 239).



    10. Permanente o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006), a busca domiciliar no imóvel, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Como anotado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    11. O acórdão recorrido do Tribunal de Justiça de São Paulo está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas em casos de crime permanente quando há justa causa para ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.533.510-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – No caso, houve fundadas razões para a entrada na residência do réu, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 



    II – O acórdão recorrido está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 



    III - Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.476.296-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ 



    2. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. (...) 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.483.761-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    Confiram-se, também, as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no RE n. 1.246.146, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; no RE n. 1.305.690, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e no RHC n. 209.688, de minha relatoria, DJe 9.12.2021.



    12. Pelo que se tem nos autos eletrônicos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para a busca pessoal no agravante e o ingresso dos agentes na residência do corréu foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de “1 (um) invólucro, pesando 22.69g (...) de ‘maconha’” com o agravante, além de outros “5 (cinco) invólucros, pesando 186.81g (...) de ‘maconha’” (fl. 1, e-doc. 180) na residência do corréu.



    As buscas realizadas pelos policiais também resultaram na apreensão de motocicleta com o agravante. O Tribunal estadual decidiu pelo seu “perdimento (...), tendo em vista que o bem foi utilizado na prática do tráfico de drogas, ainda que registrado em nome de terceiro, inexistindo comprovação de boa-fé por parte da proprietária” (fl. 3, e-doc. 239).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora